Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Provas.
As provas - laudo de perícia papiloscópica e os reconhecimentos – por fotografia e pessoal - feitos pela vítima, na delegacia e em juízo - são suficientes para a condenação. Apelação não provida.